Tribunal: TJMT
Processo: 1026959-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026959-08.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 737.237.701-34 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ADMITIU A AÇÃO REVISIONAL E JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 35, C/C 40, V, DA LEI N. 11.343/06) – DESCONTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PELO QAUL FOI DESPROVIDO O APELO DO REQUERENTE E PROVIDO O RECURSO DO
PARQUET
PARA AUMENTAR A PENA-BASE –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
-
ALEGADA DESPROPORCIONALDADE DA MAJORAÇÃO
– PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL

- IMPERTINÊNCIA - MATÉRIA JÁ APRECIADA NOS APELOS INTERPOSTOS – ENORME QUANTIDADE DE DROGAS (1.471,55 kg DE MACONHA) – AUMENTO DA PENA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL - EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PREMISSAS DO STJ – INEXISTÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO (ART. 621 DO CPP) -
IMPOSSIBILIDADE DA REVISIONAL COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
DECISÃO
DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Nos termos do inc. III, do art. 621 do CPP, a redução da pena apenas é possível se, após a sentença ou o acórdão,
surgirem
novas provas
de circunstâncias que autorizem a sua mitigação.

In casu
, o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando reexaminar e reduzir a pena fixada ao requerente, matéria que já foi amplamente discutida em apelações apresentadas pela Defesa e também pelo MP, restando consignado no julgamento que,
a
quantidade de entorpecente apreendida (1.471,55 kg - uma tonelada e quatrocentos e setenta e um quilos e cinquenta e cinco gramas de maconha), é uma circunstância preponderante (art. 42, da Lei n. 11.343/06) e impossibilita a aplicação da pena no mínimo previsto. Lado outro,
a pena-base fixada no acórdão não se revelou desproporcional (exasperada em 2 anos acima do patamar mínimo - fração de 2/3) porque a quantidade de drogas apreendidas com o grupo, em casos tais, autoriza a majoração da basilar em até o dobro, conforme orientação do STJ, não havendo, pois, nenhum erro técnico ou manifesta ilegalidade a ser, excepcionalmente, reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO
foi condenado nos autos da Ação penal n. 0016613-06.2011.8.11.0042 (Id. 190516158 – ff. 2200/2325-PJe, que tramitou perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, à pena de
4 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de

1.088 dias-multa
,

pela prática do crime de
Associação para o Tráfico de Drogas
(Art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06).

Inconformado com a sentença, de lavra
do MM. Juiz de Direito Gonçalo Antunes de Barros Neto
, interpôs
recurso de apelação criminal,
pugnando a
absolvição
ou, ao menos,
redução da pena
fixada (Id.
190516160 – ff. 2689/2707-PJe)
.

O
MP
, por sua vez,
também apelou
pleiteando a
majoração da pena
(Id.
190516160 – ff. 2635/2652-PJe)
, diante da quantidade de maconha apreendida (
1.471,55 kg - uma tonelada e quatrocentos e setenta e um quilos e cinquenta e cinco gramas
).

Os recursos tramitaram perante a c. Terceira Câmara Criminal (RAC n.
111303/2015
)
sob a relatoria do Dese.
Luiz Ferreira da Silva
, resultando no
desprovimento
ao apelo de
Benedito Filho
, e
provimento
ao apelo do
MP
para majorar a pena e fixá-la em
5 anos e 10 meses
de
reclusão,
em regime
fechado, e
pagamento de
1.108 dias-multa
.

Com o trânsito em julgado (01/12/2020), o requerente ajuizou esta
REVISÃO CRIMINAL
, na qual pretende
ver reduzida a reprimenda
fixada no acórdão, porque
desproporcional diante da quantidade de droga
que foi apreendida.

Nesta instância, a d. PGJ lançou parecer
pela
extinção
da revisional
sem análise do mérito
ou, se admitida, pela sua
improcedência
(Id. 196732165),

conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“Sumário: Revisão Criminal – Associação para o tráfico de drogas – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matéria deduzida que foi analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 111303/2015 – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando – Parecer pela extinção da revisional. Se conhecida, pela improcedência do pleito.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Benedito Edson de Oliveira Filho
foi condenado nos autos n. 0016613-06.2011.8.11.0042, a pena de
4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, com pagamento de 1.088 dias-multa,
pela prática, junto com outros 10 corréus, do crime de Associação para o Tráfico de Drogas, majorado pela
interestadualidade (art. 40, V, Lei n. 11.43/06).

Como dito no relatório, o requerente interpôs recurso de apelação pugnando pela absolvição ou redução da pena no mínimo legal e, também, o MP recorreu, pleiteando a majoração da reprimenda, diante da quantidade de drogas apreendida com a associação (
1.471,55 kg - uma tonelada e quatrocentos e setenta e um quilos e cinquenta e cinco gramas de maconha
).

Os recursos tramitaram
perante a c. Terceira Câmara Criminal (RAC n.
111303/2015
) sob a relatoria do
Dese. Luiz Ferreira da Silva
, resultando no desprovimento ao apelo de
Benedito Filho
, e
provimento ao apelo do MP
para
majorar a pena e fixá-la em
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.108 dias-multa.

Eis a ementa, nas partes que interessam:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO (...). ABSOLVIÇÃO DE OITO RECORRENTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DA ESTABILIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – CONDENAÇÕES MANTIDAS (..).

PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA OS MÍNIMOS LEGAIS DEDUZIDOS PELOS SENTENCIADOS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ALMEJANDO A MAJORAÇÃO DAS SANÇÕES – PLEITOS DEFENSIVOS NÃO ACOLHIDOS – PENAS RECRUDESCIDAS EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – (...). -

3. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DOS SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉTIMO, OITAVO, NONO, DÉCIMO E DÉCIMA PRIMEIRA RECORRENTES E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DO PRIMEIRO RECORRENTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

(...).

2.3. É imperiosa a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art. 35 da Lei Antidrogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito demonstram a materialidade e autorias delitivas, comprovando, também, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus associativo permanente e estável dos sentenciados para o exercício da traficância.

(...).

2.5. Ao fixar as penas para os delitos tipificados na Lei n. 11.343/06, deve o julgador, levar em conta não apenas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como também os critérios previstos no art. 42 da referida Lei. Assim, as penas basilares devem ser majoradas com supedâneo no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quando evidenciado que os quantitativos fixados são insuficientes para a justa reprovação e prevenção do delito, afigurando-se desproporcional com relação à gravidade concreta do ilícito em exame, consubstanciada,
in casu
, na considerável quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei Antidrogas), requisitos, esses, que preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e autorizam a reforma almejada pelo
parquet
. (...).” (N.U 0016613-06.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Dito isso, embora o requerente tenha invocado o inciso III do art. 621 do CPP, é imperativo concluir que a presente ação revisional não pode ser admitida porque:

Primeiro
, eventual redução da pena apenas seria possível se, após o acórdão transitado em julgado, fossem
descobertas novas provas de circunstâncias que autorizassem a reajuste pleiteado (inc. III, do art. 621, CPP) ou se, em situações excepcionais, estivesse evidenciado um erro técnico ou uma manifesta ilegalidade na aplicação da reprimenda, o que não é hipótese aqui tratada.

In casu
, pelo que vejo, a pena do requerente já foi alvo de insurreição, e a
possibilidade de mitigação para o mínimo legal foi afastada quando do desprovimento do seu

recurso de apelo
, tendo, o voto condutor, deixado claro que a
quantidade de entorpecente apreendida (1.471,55 kg - uma tonelada e quatrocentos e setenta e um quilos e cinquenta e cinco gramas) é uma circunstância preponderante (art. 42, da Lei n. 11.343/06) e não só impossibilita a aplicação da pena no mínimo previsto, como também,
“revela uma maior nocividade à saúde pública, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, a fim de que seja atendida a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime”
(Id. 190516164).

Da jurisprudência desta e. Turma de Câmaras Criminais:

“A revisão não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões analisadas e decididas no (...). Em sede de revisão criminal, eventual correção da dosimetria da pena somente pode ser admitida em caso de erro técnico, ou seja, quando desconsiderado pelo juiz algum critério objetivo legalmente estabelecido para a fixação da pena ou quando se verifica simples equívoco aritmético, ainda que correto o critério utilizado. ” (N.U 1021271-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. (...).” (N.U 1021654-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

Segundo
, apenas visitando a temática, a
redução da pena
não teria mesmo cabimento, e independente com quem foi apreendida, a verdade é que aquela droga, de acordo com os autos, pertencia ao grupo criminoso do qual o recorrente fazia parte (encarregado da distribuição e venda dos narcóticos adquiridos e transportados pelos demais corréus), e a quantidade (
1.471,55 kg de maconha
), autoriza a majoração da basilar em até o dobro, conforme orientação do STJ, não havendo, pois, nenhum erro técnico ou manifesta ilegalidade a ser, excepcionalmente, reconhecida.

Sobre a matéria:

“
No caso em apreço,
o aumento da pena-base no dobro do mínimo legal
não se revelou desproporcional, ante a
elevada quantidade de entorpecente apreendido
- cerca de 3,400t (três toneladas e quatrocentos quilos) de maconha(...). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 661709 MS 2021/0121560-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

“(...)
2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’ (...), 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta, (...) pela exorbitante quantidade e natureza especialmente letal da droga apreendida - 469 kg de cocaína - o que está em consonância com o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência firmada nesta
Corte acerca do tema. Precedentes desta Corte referendando a majoração da pena-base no dobro
: AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; (AgRg no HC n. 446.455/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 20/2/2020; AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; REsp 2.004.413/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), DJe de 02/08/2022; HC 749.693/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 21/06/2022; AREsp 1.997.081/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 14/06/2022; HC 744.340/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 31/05/2022.” (STJ - AgRg no HC n. 748.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso, o voto condutor,

atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a gigantesca quantidade de droga apreendida (
1.471,55 kg de maconha
) para elevar a pena-base em 5 anos de reclusão (ou seja, 2 anos acima do mínimo), de forma que, apresentado elemento idôneo para a majoração, o qual foi elencado inclusive como circunstância preponderante, e levadas em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de associação para o tráfico de drogas (3 a 10 anos), a elevação da pena na fração de 2/3 não se mostra desarrazoada, ilegal ou teratológica, a autorizar a modificação do acórdão.

Enfim, no contexto, percebe-se nitidamente que, para além de o requerente reiterar os argumentos sustentados no curso da apelação criminal, a intenção de reduzir a pena imposta também não tem pertinência e demonstra, na verdade, um mero descontentamento com a condenação, sem motivo hábil para desconstituí-la.

Deste e. TJMT:

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) do processo sem resolução do mérito, quando se infere que algumas pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621 do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição. (...). (N.U 1014975-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Posto isso,
em
sintonia
com o parecer da d
. PGJ
,
não admito a revisional
proposta por
Claudinei Roberto dos Santos
, e
julgo-a extinta sem análise de mérito
, nos termos do art. 3º do CPP, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024